Tribunal: TJSP
Processo: 1015946-15.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por lucros cessantes e danos morais. Autora, pessoa jurídica, que solicitou a portabilidade do número de telefone. Demora injustificada na efetivação da transferência. Sentença de parcial procedência, com condenação da ré a indenizar a autora pela quantia apurada no laudo pericial, referente aos lucros cessantes. Irresignação da autora. Acolhimento parcial.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por lucros cessantes e danos morais. Autora, pessoa jurídica, que solicitou a portabilidade do número de telefone. Demora injustificada na efetivação da transferência. Sentença de parcial procedência, com condenação da ré a indenizar a autora pela quantia apurada no laudo pericial, referente aos lucros cessantes. Irresignação da autora. Acolhimento parcial. Lucros cessantes. Autora que não forneceu elementos de prova aptos a descredenciar as conclusões do laudo pericial. Insuficiência da documentação contábil que tornou inviável método outro de apuração dos lucros cessantes que não o do "lucro presumido". Interrupção das linhas telefônicas que comprometeu a margem de vendas e de captação de clientes. Indenização devida e no valor apurado pela perícia, considerando a adoção dos percentuais de lucro a título de vendas e serviços relativamente à receita declarada. Conformidade. Aplicação do art. 15 da Lei no 9.249/1995, empregado no âmbito do Simples Nacional. Diferença de faturamento que não necessariamente corresponde à diferença de lucro. Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Danos morais configurados. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Arbitramento em R$ 5.000,00. Fixação operada em sintonia com a norma do art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC). Precedentes. Sentença nestes pontos revista. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.